Tribunal: TJSP
Processo: 1009969-73.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI. Cerceamento do direito de defesa. Ocorrência. Discussão sobre débitos pretéritos oriundos de suposta fraude no aparelho medidor do consumo de energia elétrica. Imprescindibilidade de produção da prova pericial requerida pela Ré em momento processual oportuno, tendo por objeto o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI. Cerceamento do direito de defesa. Ocorrência. Discussão sobre débitos pretéritos oriundos de suposta fraude no aparelho medidor do consumo de energia elétrica. Imprescindibilidade de produção da prova pericial requerida pela Ré em momento processual oportuno, tendo por objeto o aludido relógio medidor, a fim de apurar a existência, ou não, da suposta fraude, questão controvertida nos autos. Anulação da r. sentença apelada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295330
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009969-73.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
LÚCIA DE LIMA, é apelado BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009969-73.2016.8.26.0224 -Voto no 31357
2
Apelação Cível no 1009969-73.2016.8.26.0224
Apelante/Autora:
MARIA LÚCIA DE LIMA
Apelada/Ré:
BANDEIRANTES ENERGIA S/A
MM. Juiz de Direito: Rodrigo de Oliveira Carvalho
Comarca de Guarulhos 2a Vara Cível
Voto n° 31357
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA TOI. Cerceamento do direito de defesa.
Ocorrência. Discussão sobre débitos pretéritos oriundos de suposta
fraude no aparelho medidor do consumo de energia elétrica.
Imprescindibilidade de produção da prova pericial requerida pela
Ré em momento processual oportuno, tendo por objeto o aludido
relógio medidor, a fim de apurar a existência, ou não, da suposta
fraude, questão controvertida nos autos. Anulação da r. sentença
apelada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexistência de débito c/c obrigação de fazer” ajuizada por MARIA LÚCIA DE
LIMA contra BANDEIRANTES ENERGIA S/A, julgada improcedente pela r.
sentença (e-fls. 175/177), sob o argumento de que restou apurada a
irregularidade no medidor de energia, sendo devidos os débitos. Em razão da
sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00,
observada a gratuidade concedida.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 185/215), desafiando contrarrazões da Ré (e-fls.
218/227).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente ação declaratória de
inexistência de débito ajuizada por consumidora contra concessionária de serviço
público de energia elétrica em razão da cobrança de dívida apurada mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009969-73.2016.8.26.0224 -Voto no 31357
3
TOI lavrado unilateralmente por preposto da concessionária-Ré.
As questões do presente recurso resumem-
se: na ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa em prejuízo da Ré, diante da não
realização de perícia judicial no relógio medidor instalado; se superado tal obstáculo, no
mérito, na validade, ou não, do Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado
unilateralmente por funcionários da Ré, na exigibilidade, ou não, do respectivo débito
cobrado do Autor por suposta fraude no relógio medidor; e na legalidade, ou não, do
procedimento de cobrança adotado pela Ré na espécie.
Já de início, importante examinar a alegação
preliminar de cerceamento do direito de defesa da Autora, devendo o recurso de
apelação, nessa seara, ser provido.
Tratando-se
de
discussão
não
do
inadimplemento do consumo regular de energia, mas, sim, do inadimplemento
relativo a débitos pretéritos decorrentes de suposta fraude no aparelho medidor, a
produção de prova pericial no relógio medidor era imprescindível para o correto
deslinde do feito, porque afastaria qualquer incerteza e demonstraria, com
precisão, a existência, ou não, de fraude no consumo de energia elétrica.
No
caso
em
exame,
a
despeito
da
especificação pela Autora das provas que pretendia produzir (prova testemunhal
e pericial
e-fls. 152/154), o feito foi julgado antecipadamente, tendo a r.
sentença reconhecido ser prescindível a dilação probatória.
Todavia,
da
análise
do
termo
de
irregularidade lavrado (e-fls. 101/104), bem como de declaração expressa da
Autora, não houve a substituição do medidor de energia elétrica.
Ora, nessa linha de raciocínio, levando-se
em consideração (i) a imprescindibilidade da produção de prova pericial tendo por
objeto o relógio medidor utilizado à época dos fatos na unidade consumidora, a
fim de aferir a ocorrência, ou não, de fraude no aparelho (questão controvertida
nos autos), (ii) o pedido expresso da Autora no sentido de produzir a aludida
prova, e (iii) a possibilidade e a efetividade da produção da prova pericial na
espécie, haja vista a preservação do relógio medidor, é de rigor considerar que
não poderia o magistrado “a quo” ter julgado antecipadamente a lide, por não
incidir qualquer das hipóteses previstas no art. 355 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009969-73.2016.8.26.0224 -Voto no 31357
4
Desse modo, de rigor o acolhimento da
questão preliminar suscitada pela Autora, devendo a r. sentença recorrida ser
anulada, visto que efetivamente cerceou a garantia constitucional à ampla defesa
(art. 5o, LV, da CF/88) ao desconsiderar o pedido para produção da competente
prova pericial, essencial para o correto deslinde da lide.
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para ANULAR a r.
sentença hostilizada, reconhecendo o cerceamento do direito de defesa, a fim de
que seja determinada a produção de prova pericial sobre o relógio medidor no
7129712 (e-fl. 101), instalado no imóvel da Autora à época dos fatos e objeto da
suposta fraude, com o intuito de apurar a existência, ou não, de fraude no
aparelho medidor, conforme constatado no Termo de Ocorrência de
Irregularidade lavrado por funcionário da Ré, com a prolação de nova sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora